Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701250-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA RITA DOS REIS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em seu desfavor por ANA RITA DOS REIS ALVES, nos seguintes termos (ID no 109470479 dos autos de origem): “Acolho as emendas à petição inicial. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora pretende seja determinado à ré que proceda à cobertura de seu tratamento de câncer de mama, em relação aos exames descritos na emenda de ID 107842469, não obstante sua exclusão do plano de saúde, conforme os documentos de ID 107698681 e 107698680. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o relatório médico de ID 109271439 indica que a autora é portadora de patologias graves, que demandam tratamento. Não se pode olvidar também as condições enfrentadas pela autora, que, além das patologias enfrentadas, é pessoa de idade avançada que não tem parentes ou grupo de apoio em sua vida, tendo apenas uma cuidadora que lhe presta suporte. Além disso, os documentos de ID 107698671 demonstram que a autora enfrenta tratamento de câncer de mama desde 2018, e que está em acompanhamento necessário por cinco anos desde então. Outrossim, os documentos de ID 107698080 e 107698681 demonstram que a autora foi excluída do plano de saúde coletivo em razão do desligamento da empresa. Conforme precedentes do STJ, é abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento (AgInt no REsp 1917843 / DF, REsp 1846502 / DF, AgInt no REsp 1890669 / SP). Além disso, o STJ decidiu, no julgamento do REsp 1.895.321 – MG, que em situações de cancelamento de plano de saúde, a operadora tem que oferecer ao beneficiário uma alternativa para permanência no plano. Há que ressaltar que a autora estava adimplente com as mensalidades, conforme informa o próprio plano de saúde (ID 107698681), porquanto foi excluída no mês 08/2021 e estavam quitadas as mensalidades dos meses 05, 06 e 07/2021. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque se extrai do relatório médico de ID 109271439 a necessidade de se propiciar desde já o tratamento adequado à autora, sob pena de agravar seu estado de saúde, podendo a falta do medicamento implicar em complicações graves no sistema nervoso central, conforme destacado no trecho do laudo médico acima transcrito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré, em 48 horas, autorize a realização dos exames (Bilirrubinas, CA 15-3, CEA, Colesterol total e frações, Creatina, Glicemia, Hemograma Completo, TGO, TGP, TSH e Ureia e realização do procedimento cirúrgico de Hidrocefalia, conforme o documento de ID 107698672, nos termos da emenda de ID 107842469, além de todo o tratamento oncológico, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor dos procedimentos/exames, a ser demonstrado pela autora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, pessoalmente, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” (negritei) Irresignada, a parte agravante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32072304). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta vários vícios na contratação do plano de saúde na modalidade empresarial, tais como, a divergência da data de nascimento da parte agravada/requerente e a ausência de vínculo empregatício com a empresa patrocinadora. Aponta que “não há como atribuir à Seguradora qualquer ilicitude pela conduta adotada, eis que se trata, única e exclusivamente, de exercício regular de seu direito (CC, 188, I), uma vez que o artigo 18, § único, I, da supracitada Resolução Normativa autoriza a operadora a excluir ou suspender a prestação do contrato caso seja detectada a ocorrência de fraude.” Afirma que “a conduta da agravante foi totalmente legal e legítima, eis que é irregular a inclusão de beneficiário que não detenha o vínculo empregatício essencial com a pessoa jurídica Estipulante. Inclusive, caso a Seguradora seja compelida ao restabelecimento do plano estará descumprindo comandos da ANS, podendo sofrer penalidades.” Aduz a legitimidade do cancelamento do plano de saúde, haja vista que se trata de plano coletivo empresarial e que foi enviada carta à estipulante solicitando a comprovação do vínculo empregatício dos beneficiários, sob pena de cancelamento, e que não tendo sido enviada a documentação solicitada, o plano foi cancelado. Alega a impossibilidade de fornecer plano individual, uma vez que comercializa somente planos coletivos na região da parte agravada e, mesmo se comercializasse plano individual, não seria obrigado a fornecer plano de saúde à parte autora/agravada. Argumenta a desproporcionalidade da multa arbitrada para o cumprimento da liminar. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada, para revogar a obrigação de custear o tratamento oncológico da parte autora/agravada. Preparo efetuado (ID no 32072305). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da ausência de interesse recursal, tendo em vista o cumprimento integral da decisão liminar e o lapso temporal da decisão e da interposição do recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32166798). A parte agravante compareceu aos autos e pugnou pelo prosseguimento do recurso interposto (ID no 32543224). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. De início, vale salientar que, mesmo com o cumprimento integral da liminar e com a interposição do recurso mais de um mês após a concessão da tutela de urgência, verifico a presença do interesse recursal, pois a decisão agravada determinou o custeio de todo o tratamento oncológico da parte agravada/autora. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez não demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem, percebe-se que a parte requerente/agravada era beneficiária do plano de assistência médica da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico do Rio de Janeiro, Código no 037.9994.061948-915, tipo de contratação Coletivo Empresarial com Patrocínio, vinculado à empresa Kimata – Pragas Urbanas Ltda, com início da vigência contratual em 20/03/2019 e a exclusão em 19/08/2021, em razão do desligamento da empresa (ID no 107698681 dos autos de origem). Percebe-se, ainda, que, em 01/08/2021, a parte agravante aderiu ao plano de assistência médica, com a Unimed Seguros Saúde S/A, Código no 994.1750.250434-000, tipo de contratação Coletivo Empresarial com Patrocínio, vinculado à empresa R&amp;B Locadora de Veículos Ltda, com a exclusão em 21/10/2021 (ID no 113472665 dos autos de origem). O contrato de plano de saúde acima descrito foi efetivado em 29 de abril de 2021, com o início da vigência em 01/06/2021. A adesão da parte autora ocorreu, em 01/08/2021, e a exclusão do plano de saúde, em 21/10/2021, data pela qual a empresa agravante cancelou o contrato, uma vez que a empresa estipulante, R&amp;B Locadora de Veículos Ltda, não comprovou o vínculo empregatício dos funcionários cadastrados. Diante do cancelamento do plano de saúde, a empresa estipulante R&amp;B Locadora de Veículos Ltda propôs demanda judicial em face da Unimed Seguros Saúde S/A, perante a 5a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, sendo proferida decisão liminar, indeferindo o restabelecimento do plano empresarial cancelado (ID no 113472666 dos autos de origem). Sucede que, mesmo com a decisão judicial indeferindo o restabelecimento do plano de saúde empresarial, verifico que o serviço da empresa agravante foi defeituoso, uma vez que aceitou o cadastro de um beneficiário sem verificar se realmente possuía vínculo com a empresa estipulante. Além disso, aproximadamente 06 (seis) meses após a proposta de adesão firmada pelo consumidor, cancelou o contrato com a empresa por reputar que esta não atendia as condições de elegibilidade. Na espécie, a possível ocorrência de fraude na contratação realizada entre a empresa estipulante e a seguradora agravante/requerida, não se afigura razoável transferir à consumidora, tendo em vista a incontroversa adimplência das mensalidades do plano contratado pela beneficiária, a evidente relação de consumo e a ausência de notificação pessoal da beneficiária. A existência de fraude perpetrada pela empresa estipulante não pode alcançar beneficiário de boa-fé, de modo que se faz imprescindível a notificação do consumidor com antecedência mínima de sessenta dias e de disponibilização de seguro na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. A propósito, já decidiu essa Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. FRAUDE PRATICADA PELA EMPRESA ESTIPULANTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. RESCISÃO IMOTIVADA. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. 1. A constatação de fraude perpetrada pela empresa estipulante na contratação com a seguradora não é oponível ao consumidor, se não restou comprovada a má-fé do segurado. 2. Hipótese em que a operadora do plano de saúde somente requereu à estipulante a documentação referente ao vínculo empregatício dos segurados cerca de 3 (três) anos após a contratação. Falta de cautela configurada. 3. Estando o consumidor adimplente com as obrigações contratuais, a rescisão imotivada do plano de saúde coletivo somente se mostra lícita se, decorridos mais de 12 meses da contratação, houver, por parte da operadora, a prévia notificação do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS). 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1319435, 07002248220208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FRAUDE PRATICADA PELA ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 MESES E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA TOTAL. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. Tratando-se de relação de consumo, cabe à empresa prestadora de serviços tomar as precauções necessárias para evitar a ação de fraudadores, sob pena de se responsabilizar objetivamente pelo fato do serviço, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor e, levando-se em consideração o fato de que a autora, de boa-fé, cumpriu sua obrigação na relação contratual, realizando pagamento de mensalidades referente ao plano de saúde, não há como ser reconhecida a legitimidade da rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde, ante a prática de fraude por parte da empresa estipulante. 3. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. 5. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a autora encontrava-se em acompanhamento médico quando da ciência do cancelamento do contrato, impõe-se à operadora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito, cuja cobertura foi negada administrativamente. 6. Cuidando-se de tratamento de urgência, deve ser observado o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, impondo-se à administradora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito ao beneficiário. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1299185, 07122329520188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Desse modo, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 15:19:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora